Tribunal: TJDFT
Processo: 0725620-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725620-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO BETTIM JACOBI APELADO: RENATA GERUSA PRADO DE ARAUJO D E S P A C H O Em vista dos ditames da boa-fé processual, sendo seu dever expor os fatos em juízo conforme a verdade e não induzir o julgador a erro, apresente o apelante o comprovante LEGÍVEL referente às custas do preparo recursal que teria pago por ocasião da juntada do apelo (ID 35615599), se o caso, devendo se manifestar também acerca de possível litigância de má-fé a impor a aplicação de multa. Prazo:15 (quinze) dias. Após, intime-se a apelada para que se manifeste a respeito, no mesmo prazo. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator